Tribunal: TJES
Processo: 0000076-54.2014.8.08.0060
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-54.2014.8.08.0060

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

PARTE RE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDICATO DE SERVIDORES – GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO EM DESCOMPASSO COM A NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL – QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO QUANTO À BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA.

1. Se Estatuto dos Servidores Públicos prevê que a gratificação de insalubridade será
“calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça”
(art. 94 da Lei Municipal nº 585/2002 ), inclusive estabelecendo que as
“gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento”
(art. 94, §4º), mostra-se ilegal a aplicação do artigo 192 da CLT, tal como procedido pela municipalidade.

2. Ademais, o Pretório Excelso editou a súmula vinculante nº 4, segundo a qual:
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

3. Reexame conhecido. Mantida a sentença que determinou a observância da base de cálculo prevista no art.94 da Lei Municipal nº 585/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do reexame necessário para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 138/140, integrada às fls. 148/vº, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

em face de ato inquinado coator atribuído ao Prefeito do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA
, concedeu a segurança pretendida para
“
d
ete
rm
inar que a Autoridade Coatora providencie para que o Setor de Recursos Hu
m
anos do Munic
í
pio de A
tílio
Vivacqua
proceda ao cálculo do adicional de insalubridade e periculosidade co
m
base no vencimento do cargo do servidor, adotando tal base de cálculo para o paga
m
ento dos
m
encionados adicionais aos servidores que a eles fizerem jus, confor
m
e disp
õ
e o art.94 da Lei Municipal n
º
585/2002
”,
fixando multa diária em caso de descumprimento
.

O sindicato impetrante registrou na inicial mandamental que (fls. 03/04):

O Município de Atílio Vivacqua instituiu por meio da Lei nº 585, de 24 de dezembro de 2002 o Regime Jurídico Único Estatutário que regula as condições de provimento dos cargos, os direitos e as vantagens, os deveres e as responsabilidades dos seus Servidores Públicos Civis.

0 art. 94 desse diploma legal estabelece os casos de concessão de diversas gratificações e adicionais, constando na alínea “c” a gratificação pelo exercício de atividades em condições insalubres, perigosas e penosas.

Por seu turno, o artigo 94 da Lei n° 585/2002 regulamentou a gratificação por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas e estabeleceu que a base de cálculo é a vencimento do cargo efetivo ou em comissão.

Art. 94. O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará a uma gratificação calculada sobre a vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça.

Está expresso, portanto, que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo ocupado pelo servidor, não podendo ser utilizada outra base de cálculo.

Todavia, o adicional de insalubridade sendo calculado e pago aos servidores municipais com base no salário mínimo e não sobre o vencimento do cargo, conforme determina a norma municipal.

(...).

À exordial, fora colacionado o ofício enviado pelo sindicato à autoridade coatora solicitando a observância da base de cálculo prevista no artigo 94 da Lei Municipal nº 585/2002 para fixação do adicional de insalubridade (fl. 13), bem como os contracheques de alguns servidores (fls. 09/12), além da própria lei municipal mencionada (fls. 14/69).

O julgador de origem indeferiu a liminar mandamental porquanto em razão da vedação prevista no §2° do artigo 7° da Lei n° 12.016/2009 (fl. 94-vº)

Apresentadas as informações, a autoridade coatora registrou que
“a administração pública contratou perícia para avaliar as atividades exercidas pelos servidores públicos Municipais, e o referido laudo apurou insalubridade em relação a determinadas atividades, delimitou o grau de insalubridade e determinou o pagamento do referido adicional sobre o valor do salário mínimo”
(fl. 98).

Segundo o impetrado,
“no âmbito das relações de trabalho, o adicional de insalubridade, quando devido, incide sobre o salário mínimo, conforme previsão do art. 192 da CLT”
(fl. 99).

Nesse contexto, o juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, assinalando que:

(...) o vínculo estabelecido entre os servidores públicos municipais e o Município de Atílio Vivacqua é o estatutário, nos termos do art. 1° da Lei nº 585/2002 (...).

Nesse diapasão, conforme destacado acima, o Regime Jurídico estabelecido pelo Município regula os direitos e vantagens de seus servidores, razão pela qual revelam-se inaplicáveis as disposições constantes de outros diplomas legislativos (v.g. CLT). Ademais, e pondo termo à discussão, a Autoridade Coatara pretende que as adicionais de Insalubridade e Periculosidade sejam pagos com percentuais incidentes sobre o valor do salário mínimo. Ocorre, entrementes, que, na esteira da Súmula Vinculante 04, verbo ad verbum, "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído per Decisão Judicial".

Dessarte, tanto porque existe norma específica regulando a matéria, como porque o salário mínimo não pode, salvo exceções constitucionais, servir de base de cálculo de vantagem para servidor público, é que a solução do caso é aquela que conduz à interpretação de que os adicionais de insalubridade e periculosidade devem incidir sobre os vencimentos do servidor que faça jus à verba. (...).

Veja-se que, se Estatuto dos Servidores Públicos prevê que a gratificação de insalubridade será
“calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça”
(art. 94, fl. 34), inclusive estabelecendo que as
“gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento”
(art. 94, §4º, fl. 34),
mostra-se ilegal a aplicação do
artigo 192 da CLT (fl. 103),
tal como procedido pela municipalidade
.

Ademais, o Pretório Excelso editou a súmula vinculante nº 4, segundo a qual:
“
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Diante disso,
CONHE
ÇO
do presente reexame necessário para manter integralmente a r. sentença proferida em primeiro grau, que determinou a observância da base de cálculo prevista no art.94 da Lei Municipal nº 585/2002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR